Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-34.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707396-34.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: J. P. C. D. A. REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JUSCIONE MARTINS DE CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 13317777) opostos por DISTRITO FEDERAL contra J.P.C.D.A. em face de Acórdão (ID 13014457) que negou provimento à Remessa Necessária (ID 10498129). Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de janeiro de 2020 13:02:58. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador